Tribunal: TJDFT
Processo: 0719922-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719922-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRASIL TRONIC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME, BRASIL TRONIC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Brasil Tronic Comércio de Eletro Eletrônicos Ltda. – ME e Brasil Tronic Comércio de Eletro Eletrônicos - EIRELI (ID no 27499192) contra decisão desta Relatoria que não conheceu o recurso por manifesta inadmissibilidade (ID no 26960988). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO